Tribunal: TJDFT
Processo: 0002219-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE PRECEDIDA POR ESCUTAS TELEFÔNICAS E CAMPANAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Réus condenados por infringirem o artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, depois de se associaram de forma estável e permanente a vários comparsas com o fim de praticar o tráfico de drogas, adquirindo, guardando em depósito e vendendo maconha e cocaína no Distrito Federal. Ao ser cumprido mandado judicial de busca e apreensão, foram apreendidos em depósito cento e quarenta e oito quilos de maconha, oitocentos e trinta e duas gramas de cocaína, além de farta quantidade de insumo para aumentar o volume da droga.

2. A sentença fundamentou de maneira exaustiva a condenação pelos crimes da Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento, cuja materialidade e autoria foram amplamente provadas pelas circunstâncias do flagrante, precedido por criteriosa investigação policial à base de interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo.

3. Condenações anteriores configuram maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo depurador quinquenal, somente exigido para a reincidência. Posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe a causa redutora de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando presente a reincidência do réu ou o crime de associação para esse fim.

5. Apelações desprovidas.